Tribunal: TJSP
Processo: 2267975-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Questão que deve ser analisada, com primazia, perante o Juízo "a quo", sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com a emissão de guia de autorização em 72 horas, sob pena

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Questão que deve ser analisada, com primazia, perante o Juízo "a quo", sob pena de indevida supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA – Decisão que determinou a cobertura do tratamento prescrito ao autor, com a emissão de guia de autorização em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – Ausência de justificativa para reduzir o valor da multa fixada, se a agravante pretende dar cumprimento à tutela antecipada – Agravante que, embora afirme estar absolutamente impossibilitada de cumprir a liminar, pede a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer – Descabimento – Prazo fixado de modo razoável, frente à obrigação a ser cumprida - Juízo a quo, ademais, que pode deliberar sobre a incidência ou não da multa diária no caso de eventual descumprimento da liminar constatado na origem, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015 – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.